Tribunal: TJSP
Processo: 2049058-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Falência. Administrador Judicial. Suplente que compôs o Conselho Fiscal da sociedade, eleito por votos dos acionistas minoritários. Animosidade entre acionistas que não tem o condão de atingir a parcialidade do administrador, que declara não possuir qualquer relação com estes. Afastado o impedimento indicado. Questão, ademais, já preclusa. Decisão

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Falência. Administrador Judicial. Suplente que compôs o Conselho Fiscal da sociedade, eleito por votos dos acionistas minoritários. Animosidade entre acionistas que não tem o condão de atingir a parcialidade do administrador, que declara não possuir qualquer relação com estes. Afastado o impedimento indicado. Questão, ademais, já preclusa. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049058-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CONSTRUTORA BETER S/A (MASSA FALIDA) e F. REZENDE CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049058-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.612
2
Comarca : São Paulo – 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
Ação
: 0195566-97.2008.8.26.0100
Juiz
: João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante : Construtora Beter S/A (massa falida)
Agravado : O Juízo
Interessado : F. Rezende Consultoria em Gestão Empresarial
Ltda. (Administradora Judicial)
VOTO No 30.612
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Falência.
Administrador
Judicial. Suplente que compôs o Conselho
Fiscal da sociedade, eleito por votos dos
acionistas
minoritários.
Animosidade
entre acionistas que não tem o condão de
atingir a parcialidade do administrador,
que declara não possuir qualquer relação
com
estes.
Afastado
o
impedimento
indicado. Questão, ademais, já preclusa.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido pela MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA BETER S/A contra a
r. decisão de fls. 14.879/14.889 dos autos de origem, da
lavra do MM. Juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da
Egrégia 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais, que
indeferiu o pedido de impedimento do administrador judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049058-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.612
3
Alegam os agravantes ser o administrador
judicial, Sr. Frederico Antonio Oliveira Rezende, impedido
para atuar no feito. Indicam que este foi eleito, para o
cargo de suplente no Conselho Fiscal da Construtora Beter,
quando a empresa já se encontrava em recuperação judicial,
por votos dos acionistas minoritários, da Família Lancelotti,
que travou grave disputa com a Família Stocco, de acionistas
controladores. Relatam haver acordo entre os envolvidos, que
determinava a abstenção de qualquer iniciativa sobre a
empresa e previa, em caso de descumprimento, multa de
R$ 5.000.000,00. Invoca o art. 30, §1o, da Lei no 11.101/05,
afirmando que a matéria em discussão é de ordem pública e não
pode ser atingida pela preclusão. Aduz estar o administrador
dilapidando o patrimônio da empresa, alienando bens por
valores irrisórios e acrescenta já ter perdido atestados de
obras. Registra, ademais, que, passados mais de três anos da
convolação da recuperação em falência, não há quadro de
credores formado e, malgrado mais de R$ 1.000.000,00 tenham
sido destinados ao pagamento do administrador judicial e de
seus assistentes, nenhum credor foi pago, mesmo com
arrecadação superior a R$ 4.000.000,00. Pugna pela atribuição
de efeito suspensivo e, a final, pela reforma da decisão,
declarando-se o impedimento do administrador e a nulidade de
todos os atos por ele praticados, nos termos do art. 281 do
Código de Processo Civil, tendo em vista a prática de atos
atentatórios ao processo falimentar, aos credores e à Família
Stocco, bem como por ter sido, confessadamente, eleito membro
do conselho fiscal da Construtora, representando a Família
Lancelotti.
Recurso recebido, processado e respondido
(fls. 26/44); anotado o preparo (fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049058-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.612
4
Indeferi o efeito suspensivo pleiteado a
fls. 22/23.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O Órgão Ministerial, em parecer da lavra
do i. Procurador de Justiça CARLOS ALBERTO AMIN FILHO, opina
pelo desprovimento do recurso (fls. 49/57).
Relatados.
2.
O recurso não comporta provimento.
Convém
pontuar,
inicialmente,
que
a
agravante é a FALIDA, não a massa falida, como constou da
petição dos nobres patronos, nos termos do art. 22, III, “n”,
da Lei no 11.101/05.
No mais, cumpre esclarecer, por oportuno,
que já na decisão de fls. 14.507/14.510, não recorrida,
afastou o Nobre Togado “a quo” o impedimento do
administrador, nos seguintes termos:
“Em relação ao alegado impedimento do administrador
judicial, em decorrência de sua anterior nomeação para o conselho fiscal da falida e de
sua proximidade com suposta família inimiga de antigos controladores da sociedade, o
mesmo não deve prosperar. É importante esclarecer que não há qualquer impedimento
legal para o administrador judicial atuar nessa função, uma vez que o seu representante
fora nomeado para a suplência do conselho fiscal, hipótese que não se subsome nas
situações previstas no art. 30,§ 1o, da Lei 11.101/2005, nem nas situações previstas nos
arts. 144, V, 145, I e 148, II, todos do CPC. Isso porque a suplência para cargo no
conselho fiscal não guarda qualquer vínculo direto de repercussão com o destino da
atividade. Assim, por se tratarem de normas restritivas de direito, seu alcance deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049058-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.612
5
restrito às funções intimamente ligadas à tomada direta de decisões no destino da falida,
enquanto ela exercia atividade empresarial. No mais, não há qualquer comprovação de
ligação pessoal do representante do administrador judicial com qualquer administrador,
controlador ou representante legal da falida, de modo que não pode ser derrubada a sua
imparcialidade para o exercício do cargo as conjecturas trazidas na petição. Não há um
mínimo de começo de prova que pudesse indicar que o representante do administrador
judicial possuísse vínculo ou ligação com pessoas que compunham o quadro societário da
falida, as quais tivessem interesse na sua derrocada comercial”.
Insta salientar que o caso não se insere
nas hipóteses constantes do art. 485, §3o, do CPC, estando
acobertado, portanto, pela preclusão, notadamente porque a
matéria relativa ao impedimento deve ser arguida na primeira
oportunidade de a parte se manifestar nos autos, conforme
regra expressa do art. 148, §1o, do CPC.
Cumpre exalçar que, de qualquer forma,
não haveria que se falar em impedimento do administrador
judicial, haja vista não se enquadrar, como ex-suplente do
Conselho Fiscal da sociedade, em hipótese do art. 144, V, do
CPC, tendo em vista não ter sido sócio, membro de direção ou
de administração de pessoa jurídica parte no processo.
No
mesmo
sentido,
brilhantemente
asseverou o i. Procurador de Justiça CARLOS ALBERTO AMIN
FILHO:
“Logo, resta evidente a ocorrência de preclusão pela
ausência da interposição do recurso cabível no momento oportuno (quando da publicação
da r. decisão de fls. 14507/14510 dos autos originais), o que impede a rediscussão da
questão, nos moldes do art. 507 do CPC. Preclusa, pois, a matéria debatida.
Destarte, no caso em apreço, não é possível rediscutir a
questão já decidida, pois operada a preclusão, conforme acima alinhavado. Incabível, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049058-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.612
6
mesma forma, a invocação da matéria em análise, a qualquer tempo e grau de jurisdição,
como pretende a agravante, pois sujeita à ocorrência de tal preclusão, por expressa
disposição legal, uma vez que não caracteriza matéria de ordem pública. De fato, observo
que o caso não se adequa às hipóteses do art. 485, par. 3o, do CPC; e, tampouco,
permitiria o ajuizamento de ação rescisória, fundada no art. 966, II, do CPC, limitado a
casos de sentença proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente.
Mesmo que assim não fosse, e apenas por amor ao debate,
entendo que os motivos invocados pela agravante visando o afastamento da
administradora judicial não convencem.
Realmente, o art. 30, par. 1o, da Lei 11.101/2005, traz as
causas que impedem o exercício da função de administrador judicial, em nenhuma se
enquadrando a agravada.
Outrossim, o administrador judicial exerce múnus público,
atuando como 'longa manus' técnico do juízo, nos processos de falência e recuperação
judicial. Nesse sentir, sendo auxiliar da justiça (art. 149 do CPC), ao administrador
judicial também se aplicam as hipóteses de impedimento e suspeição dirigidas aos
Magistrados, previstas nos arts. 144 e 145 do CPC, por força do art. 148, caput, inc. II, do
mesmo diploma.
Por sua vez, o par. 1o do art. 148 do CPC estipula que tais
motivos devem ser alegados pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe
couber falar nos autos. Do mesmo modo, o art. 146 do CPC estipula o prazo no qual a
parte deverá alegar impedimento ou suspeição, quando supervenientes. Ou seja, há
previsão da ocorrência de preclusão temporal, acaso não exercida a faculdade processual
no tempo correto.
A respeito do tema, confira-se o v. julgado abaixo, proferido
em contexto de impedimento de perito e sob a égide do Estatuto Processual anterior, mas
cujo raciocínio é perfeitamente aplicável à hipótese vertente:
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO
DO
PERITO
FEITA
A
DESTEMPO.
PRECLUSÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 138, §1o, C/C O ART. 245 DO
CPC/73.
I - A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049058-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.612
7
conforme previsão dos arts. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144
e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública,
gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após
o trânsito em julgado, em ação rescisória.
II - Embora se apliquem os mesmos motivos de
impedimento e de suspeição do juiz ao membro do parquet,
ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes
técnicos e ao interprete, a alegação de impedimento, para
esses sujeitos do processo, deve ser realizada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob
pena de preclusão, em conformidade com a previsão
contida nos arts. 138, §1o, e 245 do CPC/1973.
Precedente: REsp 876.942/MT, Rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe31/8/2009.
III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial. (AREsp 1010211/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe
13/06/2017 - negrito nosso).
Por igual, cumpre observar que a anterior eleição de
Frederico Antônio Oliveira Rezende (representante legal da administradora judicial)
como membro suplente do Conselho Fiscal da falida, em 15/06/2010 (cf. item 2.1 de fls.
3119/3120 dos autos de origem), não caracteriza impedimento ao exercício do múnus
público que lhe foi atribuído com a nomeação judicial. A um, porque sua participação
como Conselheiro suplente não se enquadra nas hipóteses de impedimento ou suspeição
previstas na ordem jurídica. A dois, porque o Conselho Fiscal é órgão de controle e
fiscalização, que nada interfere na administração da atividade empresária. A três, porque
sequer há prova de que a função foi efetivamente exercida por ele, enquanto o suplente.
Outrossim, o representante da administradora judicial nega veementemente qualquer
relação de parentesco ou amizade/inimizade com os membros da falida (conforme item 49
de fl. 40), notadamente com as famílias ditas rivais e que compõem seus quadros sociais
(Lancelotti e Stocco), tal como sugerido pela agravante em suas razões (mas sem se
desincumbir do ônus da prova imposto pelo art. 373 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049058-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.612
8
Quanto à avença referida pela agravante (fls. 14731/14736
dos autos de origem), comentada supra, só vincula seus signatários, dentre os quais não
figurou.
Por derradeiro, as alegações da agravante de dilapidação
dos bens da massa e da prática de condutas supostamente contrárias aos seus interesses,
pela administradora judicial, configuram inovação recursal, absolutamente estranhas ao
que foi decidido. Não tendo resultado sucumbência em relação a tais questões da r.
decisão recorrida, deixo de me manifestar a respeito, postulando por seu não
conhecimento. Diante do exposto, meu parecer é, pois, pelo
DESPROVIMENTO do recurso interposto”.
Impende destacar, ademais, que o acordo
noticiado não configura fato superveniente, eis que datado de
14.05.2013, bem como não vincula o administrador, sendo
irrelevante ao deslinde da questão.
Em contraminuta, sustenta o administrador
judicial que, embora indicado e eleito como suplente do
Conselho Fiscal da Construtora Beter S.A., hoje falida, no
exercício 2010-2011, o responsável técnico da agravada jamais
exerceu efetivamente a função, haja vista que o suplente
somente assumiria o exercício da função na ausência,
impossibilidade ou impedimento do conselheiro fiscal, o que
não ocorreu.
Ademais, esclarece que o Conselho Fiscal
é um órgão meramente fiscalizador sem qualquer poder
decisório, voto ou gestão, com atividade análoga a de um
Administrador Judicial, tendo sido eleito por seu currículo e
em virtude do atendimento aos requisitos exigidos pelo art.
162 da Lei n.o 6.404/1976.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049058-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.612
9
Insiste, principalmente, em “sua absoluta
relação de imparcialidade e profissionalismo em relação aos
atos praticados no bojo da presente falência, bem como
consigna que não tem qualquer relação de amizade íntima ou
inimizade com qualquer das partes em relação a presente
demanda, em especial com a família Lancelloti, reafirmando
que sua indicação foi feita pelo conselheiro titular do
cargo, por razões técnicas, isto é, com base em seu
currículo” (fl. 37 - grifei).
Por
derradeiro,
registre-se
que
o
administrador judicial deve ser pessoa imparcial e de
confiança do juiz, a quem compete exercer as atribuições
expressas no art. 22 da Lei no 11.101/05. Outrossim, ele atua
sob direta fiscalização do magistrado que o nomeou e, caso
seja comprovada atuação em desfavor da falida ou dos
credores, será responsabilizado.
É relevante assentar ainda que, a
teor do art. 23 da LRF, "o administrador judicial que não
apresentar, no prazo estabelecido, suas contas ou qualquer dos relatórios
previstos nesta Lei, será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de cinco
dias, sob pena de desobediência. Parágrafo único: Decorrido o prazo do
caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará
substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as
responsabilidades de seu antecessor."
Bem por isso, de rigor a manutenção da
decisão hostilizada, seja pela preclusão, seja pela ausência
de mínimos indícios de impedimento do administrador.
Relativamente às acusações de dilapidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049058-40.2020.8.26.0000 -Voto no 30.612
10
e alienações de bens por preço vil, a administradora judicial
as refuta e justifica, entretanto, assim como a petição e
documentos extemporâneos de fls. 59/244, não serão analisados
nestes autos, haja vista serem completamente alheios à
decisão
agravada.
Ademais,
eventuais
novos
elementos
colacionados aos autos após a interposição do recurso devem
ser submetidos à análise em primeiro grau, sob pena de
supressão de instâncias.
Atentem,
por
fim,
os
recorrentes
à
advertência de fl. 14.879 realizada pelo Nobre Togado de
origem acerca da rediscussão de matéria preclusa com nítido
caráter protelatório, bem como ao evidente tumulto processual
provocado nos autos.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR